Tribunal: TCU
Processo: 013.236/2022-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-01-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 40/2023-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de tegColegiado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II e 43, inciso I, da Lei 8.443/92; c/c os arts. 143, inciso V, alínea "a", 169, inciso II, 235 e 237, do Regimento Interno do TCU, em conhecer da representação a seguir relacionada e, em razão da anulação do Pregão Eletrônico 13/2022 promovido pela Prefeitura Municipal de Cabo Verde - MG, considerá-la prejudicada por perda de objeto, determinando-se o arquivamento do feito, após o envio de cópia desta deliberação aos interessados. 1. Processo TC- Processo 013.236/2022-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Entidade: Prefeitura Municipal de Cabo Verde - MG. 1.2. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.